Tribunal: TJDFT
Processo: 0000616-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão ou contraprova dos fatos alegados, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Também, que decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ).

4. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, tem legitimidade para pretender indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência doméstica contra a mulher. Precedentes.

5. A situação financeira do agente, embora seja um dos fatores que norteiam a fixação do quantum indenizatório, não justificativa o afastamento da condenação. 5.1. A alegada hipossuficiência do réu deve ser comprovada documentalmente, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

6. Recurso desprovido.